Tribunal: STF
Processo: Rcl 80812
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE EMPREGO. CONSTATAÇÃO. TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ADPF 324. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame: 



    1. Acórdão reclamado que manteve a decisão que reconheceu a existência de vínculo empregatício diante da presença dos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a incidência do óbice do art. 988, § 5º, II, do CPC, bem como a existência de aderência da questão objeto da reclamação àquela discutida nos paradigmas de controle concentrado invocados.



    III. Razões de decidir



    3. Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    4. A apreciação das reclamações constitucionais por este Supremo Tribunal Federal não pode, de forma abstrata e generalizada, impor natureza comercial ao vínculo decorrente de qualquer espécie de contrato, excluindo, aprioristicamente, o regime de direitos fundamentais sociais trabalhistas preconizado pelo art. 7º da Constituição da República, se, nessa relação, estiverem presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego.



    5. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional.



    6. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias.



    7. Estando o processo de origem na fase de cumprimento de sentença, não há que se falar na incidência da ordem de suspensão da tramitação de processo exarada no ARE 1532603, paradigma do Tema 1389 da repercussão geral, pois a decisão reclamada já fora alcançada pela coisa julgada.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.